Tribunal: TJES
Processo: 0000433-54.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000433-54.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO MISSIAS INACIO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. SURSIS. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do DL 3.688/41), por duas vezes, no contexto de violência doméstica, com pena de 01 mês e 24 dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas; o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP; a revogação do sursis ou sua conversão em pena restritiva de direitos; e majoração dos honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para manter a condenação;

(ii) verificar a legalidade da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP;

(iii) analisar a possibilidade de revogação do sursis ou sua substituição por pena restritiva de direitos;

(iv) analisar a possibilidade de majoração dos honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação está amparada em conjunto probatório coerente e harmônico, com destaque para os depoimentos das vítimas.

4. A agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal é aplicável às contravenções penais praticadas em contexto de violência doméstica.

5. O sursis é direito subjetivo do réu e sua renúncia deve ser manifestada perante o juízo da execução.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em casos de violência doméstica, conforme Súmula 588 do STJ.

7. Reconhecida a atuação do defensor dativo em segunda instância, impõe-se a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários ao defensor dativo para R$ 800,00.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, se coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação por contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica.

A agravante do art. 61, II, "f", do CP aplica-se às contravenções penais praticadas com violência contra a mulher.

O sursis é direito subjetivo do réu e eventual recusa deve ser manifestada em audiência admonitória.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em crimes ou contravenções cometidos com violência contra a mulher, conforme Súmula 588 do STJ.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, arts. 21; 61, II, “f”; 69; 77

Súmula 588 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJ 13/02/2023
STJ, AgRg-REsp 2.190.153, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJE 30/06/2025
TJES, ApCrim 0001165-40.2020.8.08.0016, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/09/2023
TJES, ApCrim 0001115-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Éder Pontes da Silva

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000433-54.2023.8.08.0016

APELANTE: PAULO MISSIAS INÁCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
PAULO MISSIAS INÁCIO
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que nos autos da ação originária julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), por duas vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída pela suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, aplicada em razão do contexto de violência doméstica. Pleiteia, ainda, a revogação da suspensão condicional da pena, por considerá-la mais gravosa que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, ou, alternativamente, a conversão em pena restritiva de direitos. Por fim, requer, a majoração dos honorários arbitrados à defesa dativa.

Contrarrazões ministeriais foram devidamente apresentadas no ID nº 13649473, pugnando pelo desprovimento do apelo. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 14957098, que opinou pela improcedência do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A Defesa busca a absolvição do réu sob o argumento de inexistência de provas suficientes para sustentar a condenação.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento.

A materialidade restou satisfatoriamente comprovada pelo Boletim Unificado (fls. 04/08), pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (fls. 16/18 e 27/29), pelo BAU de fls. 40/41, todos constantes do Inquérito Policial acostado ao ID nº 13648664. A autoria, por sua vez, foi esclarecida a partir dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e ratificados sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima Sara Amorim Inácio, em juízo (ID nº 13649454), confirmou suas declarações, relatando que o acusado, visivelmente alterado, a empurrou e quebrou o tampo de uma mesa, que atingiu o pé de sua mãe, Abilene Duarte de Amorim. Acrescentou que se sentiu intimidada pelas ameaças proferidas pelo réu. A vítima Abilene, por sua vez, corroborou os fatos narrados, reforçando o temor causado pelo comportamento agressivo do apelante.

Neste contexto, é importante rememorar que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância como meio de prova, principalmente porque, na maioria dos casos, não há testemunhas presenciais e, quando seu relato se mostra coerente e está em harmonia com os demais elementos de prova, pode embasar uma sentença condenatória.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp: 2264395, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 13/02/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa eg. Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 147 E 147-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONTEXTO LEI Nº 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade, relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal.
3. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 0001115-36.2021.8.08.0062, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Conquanto inexista laudo de exame de corpo de delito, a contravenção de vias de fato, por sua natureza, não exige necessariamente vestígios materiais, sendo plenamente suficiente a confirmação testemunhal, como ocorre no presente caso.

Dessa forma, a versão acusatória encontra-se solidamente amparada em elementos idôneos, não havendo espaço para a absolvição pleiteada.

II – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL.

A Defesa insurge-se contra a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, sob o argumento de que a mera relação familiar não é suficiente para ensejar sua incidência.

Entretanto, não lhe assiste razão. Isso porque, a agravante em questão contempla não apenas hipóteses de coabitação, mas também situações em que a infração é praticada com violência contra a mulher em ambiente doméstico ou familiar.

No presente caso, o apelante agiu contra sua companheira e sua filha, em contexto típico de violência doméstica, razão pela qual se mostra correta a incidência da agravante.

Vejam-se que, nesse mesmo sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE GENÉRICA. APLICAÇÃO EM CONTRAVENÇÕES PENAIS. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.[...].
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a incidência de agravantes genéricas do Código Penal às contravenções penais, especialmente em casos de violência doméstica, segundo entendimento consolidado. 5. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, visa conferir maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, sendo aplicável também às contravenções penais, como a de vias de fato, quando praticadas nesse contexto.
lV. [...](STJ; AgRg-REsp 2.190.153; Proc. 2024/0486522-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 30/06/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE GENÉRICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. [...] 4.
O Tribunal de origem aplicou corretamente a agravante genérica prevista no Código Penal às contravenções penais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. A Lei de Contravenções Penais permite a aplicação das regras gerais do Código Penal às contravenções, salvo disposição em contrário, não havendo ressalva quanto à aplicação das agravantes genéricas. 6. A aplicação da agravante visa punir com mais severidade delitos cometidos no contexto de relações domésticas, conforme previsto no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.
lV. Recurso Especial DESPROVIDO. (STJ; REsp 2.108.991; Proc. 2023/0408361-0; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 18/02/2025; DJE 25/02/2025).

Dessa forma, correta a manutenção da agravante aplicada pelo juízo
a quo.

III – AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

A Defesa alega que o sursis aplicado é mais gravoso do que o cumprimento da pena em regime aberto. Todavia, não procede tal argumentação.

Isso porque, o Instituto da Suspensão Condicional da Pena é um direito subjetivo do condenado que preencha os requisitos do art. 77 do CP, sendo dever do magistrado concedê-lo. Eventual renúncia ao benefício deve ocorrer perante o Juízo da execução, em audiência admonitória, e não nesta fase processual.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 44, I, E 77, AMBOS DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITOS DE REVOGAÇÃO DO SURSIS OU, SUBSIDIÁRIO, DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA. INSTITUTO FACULTATIVO. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE RECUSA NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA COMO CONDIÇÃO PARA O SURSIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.
Tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório ( AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). 2. Inviável, nesse momento, a revogação do sursis concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade ( AgRg no REsp n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018).
3. [...] 4. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg nos EDcl no REsp: 1834873 SP 2019/0252798-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/03/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020).

Outro não é o entendimento aplicado por esta C. Câmara. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENESSE QUE SERIA MAIS PREJUDICIAL AO APENADO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A norma estabelecida no art. 77, do Código Penal, é direito subjetivo do réu, motivo pelo qual preenchidos os requisitos legais, deve ser concedida a suspensão condicional da pena ao sentenciado. Deste modo, futuramente, caso o condenado entenda que a situação lhe é desfavorável, poderá, em audiência admonitória, durante a execução da reprimenda, recusar o sursis.
(...). (TJES; ApCrim 0001165-40.2020.8.08.0016; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Sessão de julgamento: 13/09/2023).

Portanto, incabível o afastamento do sursis nesta instância.

4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS

Por fim, igualmente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da vedação expressa da Súmula 588 do STJ:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Assim, a reprimenda fixada mostra-se adequada, necessária e proporcional à gravidade da conduta praticada.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

Além disso, considerando a atuação do defensor dativo em grau recursal, fixo honorários advocatícios suplementares em favor do
Dr. Siderson do Espírito Santo Vitorino (OAB/ES 21.795),
no importe de R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, em consonância com os parâmetros desta Corte.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Helimar Pinto -
Acompanho o E. Relator.

Des. Ubiratan Almeida Azevedo -
Acompanho o E. Relator.

É como voto.